Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-80.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002788-80.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VANESSA RECIDIVI - CPF: 017.858.991-80 (RECORRIDO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002788-80.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Vanessa Recidivi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor fundada na teoria do risco da atividade.

Não havendo prova de que a empresa de energia atendeu a solicitação da autora quanto a vistoria do medidor, a elevação de consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores para a média do consumo anterior ao início do aumento.

A inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito não gera indenização por dano moral se possuir outras inscrições preexistentes, razão pela qual a sumula 385 do STJ, deve ser aplicado ao caso em tela.

Se o consumidor formulou reclamações administrativas, mas sem êxito, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos de forma reiterada.

Reduz-se o valor da indenização se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
declaro a revelia da reclamada
e com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, em via de consequência;

1.
DECLARO
inexigível os débitos da recuperação de consumo referente às faturas dos
meses de dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019, abril/2019, maio/2019, junho/2019, julho/2019, agosto/2019, setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020 e pela fatura eventual e unilateral de 12/2018
,
objeto da lide, DETERMINO a REVISÃO das mesmas para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores as faturas discutidas;

22.
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

3.
TORNO
definitiva a decisão prolatada no id
31739287
.”.

O caso em destaque se refere a cobrança acima da média de consumo a partir da fatura de energia com vencimento em dezembro/2018. Argumenta a autora que realizou duas reclamações no PROCON, sendo que a empresa de energia havia se comprometido a efetivar uma inspeção completa no medidor e nas instalações elétricas, que não foi realizada.

A Requerida não apresentou contestação, bem como não trouxe nenhum documento em suas razões recursais.

Pois bem. Analisando as faturas de energia anexadas nestes autos, tenho os seguintes valores:

Julho/18

R$ 296,03

Agosto/18

R$ 315,52

Setembro/18

R$ 293,80

Novembro/18

R$ 470,81

Dezembro/18

R$ 641,85

Dezembro/18

R$ 508,89

Janeiro/19

R$ 720,60

Fevereiro/19

R$ 665,14

Abril/19

R$ 573,85

Maio/19

R$ 710,82

Junho/19

R$ 533,27

Julho/19

R$ 458,28

Agosto/19

R$ 438,08

Setembro/19

R$ 545,55

Outubro/19

R$ 866,97

Novembro/19

R$ 813,84

Dezembro/19

R$ 769,88

Importante destacar, conforme as informações da petição inicial, que a autora é cadastrada da tarifa social de baixa renda, por fazer parte do cadastro único de baixa renda.

Analisando os documentos que instruíram a petição inicial, verifico que a requerida formalizou acordo informando que faria a vistoria completa no imóvel da autora, sem qualquer ônus, conforme se segue:

No entanto, consta também dos documentos que a requerida deixou transcorrer o prazo, sem realizar a vistoria acordada.

Portanto, diante da solicitação de vistoria, de acordo com a Resolução 414/2010, art. 137, §2º é dever da empresa de energia realizar a aferição do medidor e entregar ao consumidor o relatório quanto a regularidade, conforme se segue:

Registro ainda que a Autora trouxe aos autos, laudo de eletricista particular atestando a regularidade das instalações elétricas do imóvel.

Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Quanto ao dano moral, entendo que houve a sua caracterização, não pela inscrição do nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito, já que existem duas anotações anteriores (comandadas pela Caixa Econômica Federal e pela Localiza Rente a Car), devendo assim ser aplicada a sumula 385 do STJ, mas pela falha na prestação do serviço, já que a Requerente formalizou duas reclamações administrativas no PROCON, sem sucesso, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Assim, entendo que o
quantum
indenizatório fixado merece ser reduzido, para melhor adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator